Tribunal: TJMT
Processo: 1012935-83.2022.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012935-83.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 600.743.763-90 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada após inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes por fundo de investimento que alegava ter recebido o crédito por cessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes foi legítima, à luz da prova apresentada pela empresa ré; e (ii) estabelecer se configurado o dano moral indenizável em razão da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa ré, cessionária do suposto crédito, não apresenta, no momento processual oportuno, o contrato originário firmado entre o consumidor e a empresa cedente, documento essencial para demonstrar a origem e legitimidade do débito.

A apresentação isolada do termo de cessão de crédito não supre a exigência legal de comprovação da existência da relação jurídica subjacente, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, realizada sem a devida comprovação do vínculo contratual e da exigibilidade do débito, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais, os quais prescindem de demonstração do prejuízo (dano
in re ipsa
), conforme pacífica jurisprudência do STJ e do TJMT.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1012935-83.2022.8.11.0040, movida em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, julgou improcedente o feito e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões, o apelante sustenta que não reconhece o débito que ensejou a restrição de crédito em seu nome, argumentando inexistência de vínculo contratual com a parte apelada.

Questiona a ausência de juntada do contrato original que teria dado origem à dívida, apontando que não foi comprovada a relação jurídica entre as partes. Afirma que o simples termo de cessão, juntado pela apelada, não supre a necessidade de prova da origem da dívida, o que implicaria na ilegitimidade da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Alega que a sentença recorrida deixou de aplicar corretamente o ônus da prova, na medida em que transferiu ao consumidor o encargo de demonstrar a inexistência de relação jurídica, quando caberia à ré comprovar a validade do débito e a legitimidade da negativação.

Defende que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, na ausência de comprovação do contrato originário, a negativação configura prática ilícita, ensejando inclusive a reparação por danos morais.

Reitera o pedido de declaração de inexistência do débito discutido nos autos, bem como a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em valor condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Forte nisso, pede o provimento do recurso e procedência total da ação.

Contrarrazões, no Id. 319182934, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se à verificação da legalidade da negativação promovida pela instituição apelada, notadamente se restou comprovada a existência de relação jurídica válida e exigível entre o autor e o suposto credor originário.

Conforme se extrai dos autos, a apelada fundamentou sua defesa na cessão de crédito oriunda do Banco Bradesco S.A., limitando-se, contudo, a juntar termo genérico de cessão (ID 159576203), sem apresentação do contrato originário firmado entre o consumidor e a empresa cedente.

Ocorre que, consoante dispõe o art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, sendo ônus da apelada comprovar a regularidade da dívida e a legitimidade da restrição.

Não o fazendo, a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos carece de respaldo jurídico.

O entendimento consolidado, inclusive na jurisprudência deste Tribunal, é de que a juntada isolada do termo de cessão de crédito não supre a necessidade de apresentação do contrato originário, documento essencial à verificação da existência da obrigação.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência estadual e superior:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. NEGATIVAÇÃO PELO CESSIONÁRIO. TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL/CONTESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SÚMULA 22/TRTJMT. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO POSTERIOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Documentos desacompanhados do contrato originário e específico - firmado entre a empresa cedente e o consumidor - não demonstram a existência/validade da dívida. Ademais, a negativação de crédito, ocorrida antes da conclusão da respectiva cessão, inviabiliza, em tese, somente a negativação identificada, e não o crédito propriamente dito. Havendo alegação de anotação indevida, incumbe ao fornecedor de produtos/serviços, comprovar a existência do débito ou a suposta ausência de anotação nos órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in re ipsa). Precedentes: (STJ – 2a T - REsp 1707577/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017 - DJe 19/12/2017) e (TJMT – TR - RI no 0019423-96.2019.811.0001 – rela . Juíza LÚCIA PERUFFO – j. 10/09/2019). Na TRTJMT, a matéria é sumulada: “Súmula 22/TRTJMT: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente”.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1062531-22.2023.8.11.0001, Rel. WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, julgado em 10/06/2024, DJE 14/06/2024).

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PESSOA JURÍDICA – SÚMULA No 277 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA ASTREINTES – MULTA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido, uma vez que o extrato de negativação acostado à petição inicial demonstra que foi a requerida responsável pela inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes. Na cessão de crédito, a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e a empresa cedente, bem como do termo de cessão público. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois foi apresentado apenas o termo de cessão, desacompanhado do contrato originário. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1029924-87.2022.8.11.0001, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, julgado em 22/04/2024, DJE 25/04/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”
(STJ – 2a Turma – REsp 1707577/SP – rel. Min. HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017 – DJe 19/12/2017).

Diante da ausência de comprovação da relação jurídica e da ilegalidade da inscrição promovida, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a consequente condenação em danos morais, cuja configuração é presumida.

Para a fixação do valor da indenização, adota-se o critério do prudente arbítrio judicial, considerando-se a gravidade da conduta, o grau de culpa, a repercussão do dano e a capacidade econômica das partes, conforme doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:
“(...) Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.”
(
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 103-105.
).

No caso concreto, considerando a natureza da ofensa e o caráter pedagógico da condenação, fixo o valor da indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra adequada e proporcional às circunstâncias fáticas e à jurisprudência dominante deste Tribunal.

Dispositivo

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar declarar a inexistência do débito objeto da negativação e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), que será corrigido pelo INPC a contar do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025